Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011157-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUINTELLA RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 18.696.210/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O EXECUTADO – PRESCRIÇÃO – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – IMPENHORABILIDADE DE CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

Conforme disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores de natureza alimentar e aqueles depositados em
cadernetas de poupança
, até o limite de 40 salários mínimos, não sendo a norma extensível à depósito em contas bancárias correntes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOEL QUINTELLA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 01001185-96.2016.8.11.0007 movida pelo BANCO BRADESCO S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, ora agravante.

Em suas razões, a parte agravante defende a nulidade da citação editalícia realizada. Alega a implementação do prazo prescricional. Aduz que os valores encontrados em sua conta bancária corrente são impenhoráveis.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sua citação editalícia, além da prescrição do título, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, e a extinção da ação. Sucessivamente, pretende a declaração da impenhorabilidade dos valores bloqueados até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 169137688).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 172354685).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A parte recorrente, inicialmente, alega a nulidade da citação por edital realizada na execução de primeiro grau.

A citação por edital é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a Edição, Pág. 255).

Como é cediço, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Na espécie, da análise dos autos, constata-se que o exequente, ora agravado e o Juízo
a quo
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização do executado, restando todas infrutíferas.

A propósito:

“AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO INCERTA E NÃO SABIDA DA RÉ - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE - VERBA REFERENTE AO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - PREVISÃO LEGAL - ART. 649, IV DO CPC.
Por ser ficta, a citação por edital tem caráter subsidiário e somente terá lugar quando, esgotadas todas as diligências no sentido de se encontrar o réu, concluir-se que o citando está em local incerto, não sabido ou de difícil acesso.
As verbas referentes aos salários são absolutamente impenhoráveis, conforme a alteração do art. 649, inciso IV do CPC pela lei 11.382.” (Número do processo: 1.0079.03.103839-5/001(1) Numeração Única: 1038395-62.2003.8.13.0079 - Relator: ELPÍDIO DONIZETTI - Data do Julgamento: 11/08/2009 - Data da Publicação: 10/09/2009) (grifo nosso)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA
– TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VEDAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há nulidade da citação por edital quando o credor embargado envidou todos os esforços necessários à localização do devedor.
(...).” (TJDFT, Apelação Cível 20100111454012APC, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13.10.2011) (grifo nosso)

O credor não é obrigado a fazer infinitas diligências na tentativa de localização do devedor, especialmente porque esse informou determinado endereço no momento da celebração do contrato executado, não tendo modificado esse endereço junto ao seu credor.

O exequente tentou, de todas as formas, localizar os executados em tempo célere, contudo, não obteve sucesso em sua empreitada, sendo obrigado a proceder a citação editalícia, que foi feita na mais absoluta legalidade.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Ainda, em análise ao feito, tem-se que, por diversas vezes, o banco exequente/excepto tentou a localização dos devedores, restando as diligencias infrutíferas. Inclusive, foi deferida e a citação editalícia sob o Id 21398074.

Contudo, após a apresentação de novos endereços, através do sistema Infoseg, restou frutífera a localização dos executados.”

Assim, efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, não há que se falar em nulidade quando procurado o réu por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital.

Prosseguindo, a tese de prescrição executiva e intercorrente também não deve prosperar.

Conforme já destacado, o exequente, ora recorrido, não foi desidioso em nenhum momento da longa tramitação do feito, muito pelo contrário, o credor, na busca pela adimplência do contrato em que figura como sujeito de direitos, sempre agiu na forma e nos prazos legais.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos” (RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Por fim, a agravante aduz que os valores encontrados em sua conta bancária corrente são impenhoráveis até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

A alegada impenhorabilidade encontra-se regulamentada de maneira expressa e objetiva pelo art. 833 do CPC,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)

X -
a quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
; (...)” (grifo nosso)

Acerca da matéria, leciona Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

"O dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de
caderneta de poupança
, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos. Sendo o saldo maior do que o montante, a penhora pode alcançá-lo." (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.463-464) (grifo nosso)

In casu
, os valores constritos encontram-se depositados em conta corrente, conforme reconhecido pela própria parte agravante, e não em conta poupança, conforme fixa categoricamente o dispositivo processual transcrito.

Assim, a regra citada não alcança as penhoras realizadas no presente feito executivo, posto que a lei é clara e não deve ser flexibilizada.

Nesse sentido se manifestou a Corte Superior,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE.IMPOSSIBILIDADE.DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em
caderneta de poupança
até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.
Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)(destaquei)

Portanto, o disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil não é um norma extensível à depósito em contas bancárias correntes.

Logo, não restando comprovado que o
quantum
bloqueado refere-se à caderneta de poupança, deve a penhora ser mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023